Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-20.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL. EFETIVA COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO.
1. O dano material não se presume, devendo este ser efetivamente comprovado pela parte prejudicada, observada, ainda, a relação de causalidade com o alegado ato ilícito.
2. No caso concreto, embora reconhecido que os débitos incidentes sobre o imóvel e registrados em nome do autor sejam de responsabilidade do réu, o pedido inicial foi de clara indenização por dano material, o que presume a comprovação do dispêndio da quantia requerida para reparação material, o que não ocorreu.
3. Não tendo o autor logrado êxito comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), a sentença de improcedência do pedido de indenização por dano material merece ser mantida.
4. Apelação cível conhecida e não provida.